Tribunal: TJBA
Processo: 8041395-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041395-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADOS: MARILENE NOBRE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela Embargante, em Ação Ordinária de Cobrança, mantendo a improcedência do pedido e majorando a verba honorária. A
Recorrente
alegou omissão e contradição na decisão colegiada, prequestiona
ndo
o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há omissão ou contradição no acórdão que justifique a oposição dos Declara
tórios
; e determinar se o recurso pode ser utilizado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
são cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. A alegação de contradição exige a existência de fundamentos antagônicos dentro do próprio acórdão, o que não se verifica no caso concreto.

5. A omissão
aduzida
não se configura, pois a decisão colegiada analisou, expressamente, todas as alegações da Embargante, incluindo a aplicação do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, mas sobre aqueles relevantes para a fundamentação do julgado.

7. O prequestionamento não pode ser admitido de forma genérica, sendo necessário demonstrar a negativa de vigência da legislação.

8. O uso dos Embargos de Declaração, com intuito de reabrir o debate ou obter efeitos modificativos, sem a presença de vícios no acórdão, é incabível.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração conhecidos e
não acolhidos
.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, ED nº 0817293-68.2022.8.12.0001, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 07.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº. 8041395-46.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
a

ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, sendo

Embargad
os
MARILENE NOBRE DE OLIVEIRA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.